Tribunal: TJDFT
Processo: 0004144-67.2013.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante das provas colhidas sob o crivo do contraditório, não se pode concluir que a partir da conduta imprudente atribuída ao réu houve a criação ou incremento de um risco que exorbita sua própria conduta. Primeiro, porque não comprovado a causa determinante do acidente; segundo, porque não restou cabalmente demonstrado que a influência do álcool ou a falta de habilitação tenham sido fator determinante para o abalroamento.
2. Correta a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.